Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704011-04.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LADASF COSMÉTICOS LTDA - ME RECORRIDO: CLODOMAR VIEIRA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO DE REFORMA DA R. SENTENÇA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Na incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I). 1.1. Se as provas juntadas pela parte autora não se mostraram suficientes para corroborar suas alegações, uma vez que não demonstram a existência dos elementos da responsabilidade civil extracontratual da parte ré, especialmente no tocante à extensão dos danos efetivamente sofridos, a improcedência dos pedidos de reparação de danos materiais é medida que se impõe. 2. Conforme disposição do art. 85, caput, do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Tendo sido sucumbente a autora na demanda, deve ser condenada a arcar com os ônus sucumbenciais, consoante o princípio da sucumbência materializado no dispositivo supra. 2.1. Inviável a redução dos honorários fixados na r. sentença, visto que o valor da causa não é inestimável ou irrisório, devendo ser mantido no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 8o e 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, e § 8o, ambos do Código de Processo Civil, porque deveria ter arbitrado os honorários advocatícios com base no princípio da equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa aos artigos 8o, e 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o, ambos do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015